Tribunal: STF
Processo: MS 21348
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-02
Data de publicação: 1993-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMÓVEL RURAL - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO
(CF, ART. 184) - TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE -
AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI N. 554/69 PELA NOVA CONSTITUIÇÃO
- INVIABILIDADE DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATORIA, POR INTERESSE SOCIAL,
ANTE A INEXISTÊNCIA DAS LEIS RECLAMADAS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL
(ART. 184, PAR. 3., E ART. 185, I) - EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI
COMPLEMENTAR N. 76/93 E DA LEI N. 8.629/93 - IRRELEVÂNCIA -
IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA - PEDIDO DEFERIDO.
          - A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE SOCIAL,
PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, CONSTITUI  MODALIDADE ESPECIAL DE
INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NA ESFERA DOMINIAL PRIVADA.
          DISPÕE DE PERFIL JURÍDICO-CONSTITUCIONAL PRÓPRIO E TRADUZ,
NA CONCREÇÃO DO SEU ALCANCE, UMA REAÇÃO DO ESTADO A DESCARACTERIZAÇÃO
DA FUNÇÃO SOCIAL QUE INERE A PROPRIEDADE PRIVADA.
          A EXPROPRIAÇÃO-SANÇÃO FOI MANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988, QUE A PREVIU PARA O IMÓVEL RURAL QUE NÃO ESTEJA CUMPRINDO SUA
FUNÇÃO SOCIAL (ART. 184, CAPUT), HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA JUSTA
INDENIZAÇÃO - EMBORA PREVIA - SERÁ PAGO EM TITULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
          A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO REPRESENTA
CONSEQUENCIA IMEDIATAMENTE DERIVADA DA GARANTIA DE CONSERVAÇÃO QUE
FOI INSTITUIDA PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE EM FAVOR DO DIREITO DE
PROPRIEDADE.
          - A INEXISTÊNCIA DAS LEIS RECLAMADAS PELA CARTA POLITICA
(ART. 184, PAR. 3. E ART. 185, N. I) IMPEDE O EXERCÍCIO, PELA UNIÃO
FEDERAL, DO SEU PODER DE PROMOVER, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA, A
MODALIDADE ESPECIAL DE DESAPROPRIAÇÃO A QUE SE REFERE O TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 184).
          A EDIÇÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS EXIGIDOS PELA CARTA FEDERAL,
OCORRIDA  EM  MOMENTO  POSTERIOR  AO  DA  PUBLICAÇÃO  DO  DECRETO
PRESIDENCIAL IMPUGNADO, NÃO TEM O CONDAO DE LEGITIMAR A DECLARAÇÃO
EXPROPRIATORIA  NELE  CONSUBSTANCIADA,  DADA  A  IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA DAQUELES DIPLOMAS LEGAIS.